Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-17.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por QUÉZIA MAGALHÃES LINS em face da sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento (revisional) movida em desfavor do BANCO PANAMERICANO S/A, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos artigo 485, I e IV, do CPC. Por meio da petição de ID 13316982 e ID 13452414, as partes informam a celebração de acordo, pondo fim ao litígio. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença, com a consequente extinção do processo. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, “b”, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO de ID 13316988, para que surta os efeitos legais e jurídicos. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator